Tribunal: TJBA
Processo: 8127759-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-30
Data de publicação: 2023-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8127759-55.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Daniel Souza Santana Neto

Advogados: Dr. Adilson Afonso de Castro Junior (OAB/BA 23.123) e Dr. Ícaro D’Emidio Guimarães (OAB/BA 51.623)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 8ª Vara Crime da Comarca de Salvador

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM SUA MODALIDADE TENTADA (157, §2°, II E §2-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO AO ACESSO DAS IMAGENS CAPTADAS PELA CÂMERA DE SEGURANÇA PRÓXIMA AO LOCAL ONDE OCORREU O FATO CRIMINOSO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP.
DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS.

APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Rejeitada a preliminar de nulidade processual aventada, em virtude de não terem sido colhidas as imagens gravadas por câmeras de segurança próxima ao local onde teria ocorrido o delito.

Conforme bem esclarecido e fundamentado pela Magistrada de primeiro grau, a defesa pleiteou o acesso às imagens constantes da câmera de segurança, pleito que foi deferido, nos termos da decisão prolatada nos seguintes termos: “[...] De outra sorte, defiro o pedido constante do ID 195042589, embora não tenha sido mencionada a data e hora, tampouco a referência do local exato das câmeras, determinando a expedição de ofício ao Responsável pelo Posto “VEIGÁS” (Posto Tamarineiro), localizado na Praça Conselheiro João Alfredo, S/N - Caixa D'agua, Salvador - BA, 40.320-350, próximo ao Hospital Ernesto Simões e ao lado da loja Torre Açaí, para que forneça as imagens das câmeras de segurança do dia do fato, qual seja dia 28/10/2021.” (ID. 40813824).

Constata-se, entretanto, consoante certidão acostada aos autos (ID 40813920), que a produção da prova requerida não se realizou diante da impossibilidade de recuperação das imagens captadas, uma vez que o armazenamento das gravações permanecem por apenas 07 (sete) dias, tempo este já ultrapassado no momento em que solicitada.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa a macular o feito processual em razão de indeferimento ao acesso às imagens da câmera de segurança.

Mérito. Pleito absolutório inacolhido.
Comprovado
s
nos autos
a materialidade e autoria delitivas,
especialmente através do auto de exibição e apreensão (ID

40813244
,
fl.
04
) e das declarações colhidas sob o crivo do contraditório.
Provas produzidas idôneas a amparar o decreto condenatório, sendo suficientes em demonstrar ter o recorrente,
juntamente
a
outro indivíduo não localizado, no dia 28.
10.
2021, por volta das 04h50min, em via pública, no Largo do Tamarineiro,
Salvador,
mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo, tent
ado
subtra
i
r bens de Carlos Alberto de Andrade Santos, não conseguindo seu intento
em razão da prévia
intervenção d
e uma
guarnição da Polícia Militar.
Contexto probatório suficiente a formar o convencimento no sentido da efetiva utilização de arma de fogo na ação criminosa. Desnecessidade de prova pericial. Precedentes STJ.
Sentença condenatória mantida.

Dosimetria, de igual forma, que não merece reparos. Penas-base fixadas no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, majoradas em 2/3 pelas majorantes referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo e estabilizadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em virtude da causa de diminuição da tentativa, as penas foram reduzidas em 1/3, restando definitivas no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inalterado o regime prisional aberto estabelecido pelo juízo de origem, após realizada a detração penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8127759-55.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante Daniel Souza Santana Neto e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)